Tribunal: TJSP
Processo: 1122529-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não provida.